Tribunal: STF
Processo: MS 21450
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-08
Data de publicação: 1992-04-08

Ementa:
Repasse duodecimal determinado no art. 168 da  Constituição.
Garantia  de  independência,  que   não   esta   sujeita   a
programação financeira e  ao  fluxo  da  arrecadação.  Configura,
ao inves, uma ordem de distribuição prioritaria (não somente
equitativa) de  satisfação  das  dotações  orcamentarias,
consignadas  ao  Poder Judiciario. Mandado de segurança deferido,
para determinar a  efetivação dos  repasses,  com  exclusão  dos
atrasados  relativos  ao  passado exercício de 1991 (Súmula 271).